Tribunal: STF
Processo: HC 185747
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Dosimetria da pena. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da Relatoria do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETIRA. MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/06. NÃO INCIDÊNCIA. EXISTÊNCIA DE AÇÃO PENAL EM CURSO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
    1. A Terceira Seção desta Corte Superior de Justiça possui entendimento de que ‘é possível a utilização de inquéritos policiais ou ações penais em curso para formação da convicção de que o Réu se dedica a atividades criminosas, de modo a afastar o benefício legal previsto no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06’ (EREsp n. 1.431.091/SP, relator Ministro FELIX FISCHER, de maneira que, estando comprovado o envolvimento do agravante com delito anterior de tráfico, não há flagrante ilegalidade decorrente da não aplicação da minorante contida no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.
    2. Agravo regimental desprovido.”
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 6 (seis) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pelo crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06.
    3. O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais negou provimento à apelação da defesa.
    4. Na sequência, foi impetrado habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. O Relator do HC 559.516, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, concedeu parcialmente a ordem “para fixar a pena do paciente em 5 anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto”. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, não provido.
    5. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta a aplicabilidade, no caso, da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, destacando que o fato do paciente figurar como réu em outra ação penal em curso, por si só, não impede a aplicação da minorante.
    6. A defesa requer a concessão da ordem a fim de, “afastando a utilização da ação penal em curso”, seja realizada “nova dosimetria da pena (aplicação do artigo 33, § 1º, da Lei 11.343/2006”.
    7. Decido.
    8. O habeas corpus não deve ser concedido.
    9. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).
    10. No caso, tal como assentou o STJ, as instâncias de origem decidiram que “inquéritos policiais e ações penais em curso, embora não possam ser considerados para fins de antecedentes criminais e de reincidência, podem ser utilizados para firmar uma conclusão acerca da dedicação do réu às práticas delitivas”. De modo que não é possível, na via processualmente restrita do habeas corpus, reexaminar o material probatório da ação penal para, eventualmente, concluir-se em sentido diverso.
    11. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 21 de maio de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                            Relator